Tribunal: TJDFT
Processo: 0705419-30.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705419-30.2020.8.07.0020 RECORRENTE: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. RECORRIDAS: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, J.P.F. VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, ALIDELJAM DORA AMARO DE MACEDO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – De acordo com a teoria da asserção, deve-se averiguar a legitimidade passiva ad causam de modo abstrato, a partir das informações de quem alega, assegurando-se, ainda, que, se o Magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará na verdade proclamando o mérito da causa. Ademais, cuidando-se o caso concreto de nítida relação de consumo, aquele que contrata não tem condições de diferenciar a atuação das empresas envolvidas na contratação, cabendo também a aplicação da teoria da aparência em relação àqueles que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo. Nesse contexto, à luz das assertivas constantes da inicial, há pertinência subjetiva entre a Apelante e a relação jurídica debatida nos autos, notadamente diante da relação contratual mantida entre a corretora de câmbio e as correspondentes cambiárias, atraindo, ao menos em tese, a responsabilidade solidária prevista no art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil. Destarte, a eventual ausência de responsabilidade da Ré insere-se no âmbito do mérito recursal. 2 – Também não prospera a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam quanto à transferência bancária de parte do pagamento por terceira pessoa, haja vista ser indubitável que a transação se efetivou em nome da Autora/Apelada para a quitação da operação de compra de moeda estrangeira realizada exclusivamente por ela. 3 – O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa decidir motivadamente a questão controvertida, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC. Nessa esteira, o Magistrado tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de prova ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. No caso concreto, observa-se que os elementos anexados aos autos são suficientes ao deslinde da controvérsia, revelando-se desnecessárias novas provas, tais como o depoimento pessoal das partes ou a expedição de ofício ao Banco Central, razão pela qual não se confirma o cerceamento de defesa alegado. 4 – Não se vislumbra fundamentação deficiente ou ausência de fundamentação, quando se verifica que o MM Juiz a quo lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada em sentença, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, como estabelecido nos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489 do CPC. 5 – Tratando-se de relação de consumo, os artigos 7o, parágrafo único; 14, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor contemplam a responsabilidade objetiva e solidária de todos aqueles que participaram da cadeia de consumo, sendo, portanto, prescindível a prova de culpa para que o fornecedor seja responsabilizado pelo dano causado, bastando a configuração do defeito do produto ou serviço, o dano e a relação de causalidade entre eles. 6 – Se a Apelante, à data da operação cambial reclamada nos autos, mantinha convênio de correspondência cambial com as empresas contratadas pela Autora para a aquisição de moeda estrangeira, possui responsabilidade solidária pelo fornecimento e inadimplemento do serviço cambial contratado, nos termos do art. 7o do CDC e do art. 2o da Resolução n. 3.954 do BACEN, não sendo oponível à consumidora a alegada nulidade do negócio jurídico em razão da efetivação de operação cambial não autorizada pelo Banco Central, que também esbarra no dever de informação imposto no art. 6o, III, do CDC, bem como na obrigação de fiscalização que recai sobre a Corretora de Câmbio quanto à atuação das correspondentes cambiárias, na forma do art. 4o da Resolução n. 3.954 do BACEN. 7 – A despeito da inegável paralisação de atividades e crise econômica gerada pela atual situação pandêmica, não se divisa impedimento às Rés de que, diante da impossibilidade de honrar o compromisso de entrega da moeda estrangeira, promovessem ao menos o ressarcimento dos valores pagos pela Autora, o que poderia ser realizado, por exemplo via simples transferência eletrônica bancária. Preliminares rejeitadas. Apelação Cível desprovida. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 104, inciso III, e 166, inciso IV, ambos do Código Civil, defendendo a nulidade do contrato em discussão, por ter sido celebrado em total desacordo com as normas do BACEN e sem conhecimento da corretora de câmbio, o que afasta o dever de garantia. Afirma que o dever de informação somente pode ser exigido de negócio jurídico válido, que não é o caso em tela, pois a entrega de moeda estrangeira em data futura não possui registro e se caracteriza como ato ilegal. Acrescenta que, sendo nulo o contrato em discussão, ele não produz efeito, impondo-se a devolução dos valores pagos pela parte que os recebeu, não havendo discussão acerca da responsabilidade solidária; c) artigos 6o, inciso III, 7o, parágrafo único, 14, 20 e 25, §1o, todos do CDC, argumentando que restou comprovado que (i) não participou do negócio jurídico firmado entre o recorrido e os demais réus; (ii) não fornece o tipo de operação realizada de forma exclusiva entre a autora e as empresas IEX e J&amp;B, pois a modalidade de venda de moeda estrangeira com entrega futura por correspondente de câmbio é vedada pelo BACEN; (iii) o negócio jurídico em discussão é nulo porque não observou os requisitos mínimos exigidos por lei; (iv) a operação foi feita em total desrespeito ao mandato (contrato de correspondência cambiária) outorgado pela ora recorrente; d) artigos 116, 662, 663 e 675, todos do CC, asseverando que o acórdão impugnado é omisso quanto à tese de que, nos termos do artigo 2o da Resolução 3.954/2011 do BACEN, a recorrente somente pode responder pelos atos praticados por seus correspondentes que sejam juridicamente válidos e eficazes e que tenham sido realizados em consonância com a autorização conferida pelo BACEN à corretora, o que não inclui a realização de compra de moeda em espécie com liquidação futura. Pede que, ainda que se reconheça eventual participação da recorrente na cadeia de consumo, seja afastada a alegada corresponsabilidade, ante a impossibilidade de responsabilização do mandante nos casos em que o mandatário age com excesso ou extrapola os poderes conferidos no mandato, como restou evidenciado na presente demanda. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso II e XXXII, e 59, ambos da Constituição Federal repetindo as razões da alínea “c” acima relatada. Requer que todas as intimações e publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados JONAS WENTZ, OAB/RS 49.387, MAURÍCIO BRANDELLI PERUZZO, OAB/RS 74.939, e AFONSO BARBOSA RIBEIRO NETO, OAB/RS 87.151 (ID 31524494). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil” (AgInt no AgInt no AgInt no REsp 1828359/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 15/12/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. E segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, seria necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2021). No tocante ao recurso extraordinário, inviável seu prosseguimento, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, bem como, a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. (ARE 1341040 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 7/1/2022). Determino que todas as intimações e publicações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados JONAS WENTZ, OAB/RS 49.387, MAURÍCIO BRANDELLI PERUZZO, OAB/RS 74.939, e AFONSO BARBOSA RIBEIRO NETO, OAB/RS 87.151 (ID 31524494). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025